Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738917-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLA JANETH PEREIRA SOARES DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168720619, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença proposto por KARLA JANETH PEREIRA SOARES, que rejeitou a alegação de prescrição, in verbis: “Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que não comporta acolhimento a alegação da ocorrência de prescrição da obrigação de fazer veiculada pelo DISTRITO FEDERAL por meio da petição de ID 162663598, porquanto o cumprimento da obrigação de fazer foi deflagrado conjuntamente com o da obrigação de pagar quantia certa, conforme se verifica do item “c” da peça exordial, sendo certo que a execução foi deflagrada dentro do quinquídio legal. Por isto, rejeito a impugnação do ente público e determino ao DISTRITO FEDERAL que comprove o cumprimento da obrigação de fazer veiculada no título judicial exequendo. Prazo: Quinze dias. Transcorrido o prazo acima consignado, intime-se a exequente para que informe acerca da satisfação da obrigação de fazer, devendo, no mesmo prazo, apresentar três orçamentos do tratamento médico necessário à sua reabilitação, caso o DISTRITO FEDERAL não tenha comprovado o cumprimento da obrigação em questão. Na sequência, ouça-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifeste, conforme entender de Direito, em especial acerca de eventual pleito de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento médico necessário à reabilitação da exequente. Prazo: Dez dias. Tudo feito, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se.” 2. O agravante-devedor aduz o processo foi arquivado em 5/3/18, e apenas agora, em 5/6/23, houve manifestação da Defensoria Pública movimentando o processo. 3. Defende que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, quanto a obrigação de fazer, diante do transcurso do prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 9. O art. 1o, do Decreto 20.910/32 disciplina que: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 10. Se vislumbra probabilidade do direito porque r. sentença que impôs a obrigação de fazer, objeto do pedido de cumprimento, transitou em julgado no dia 20/4/17 (id. 8922103, pág. 22). Assim, o direito à execução da obrigação de fazer se originou nesta data. 11. O cumprimento de sentença da obrigação de fazer foi proposto pela agravante-credora no dia 5/6/23 (id. 160960580), portanto, quando já transcorrido mais de cinco anos do trânsito em julgado da r. sentença. 12. Por fim, se verifica o perigo de dano, uma vez que a r. decisão agravada concedeu ao agravante-devedor o prazo de quinze dias para comprovar o cumprimento da obrigação imposta. 13. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. 14. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 15. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora